Tribunal: TJPA
Processo: 0053204-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053204-11.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CINBESA). BLOQUEIO DE VALORES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. VERBAS QUE, UMA VEZ REPASSADAS, INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVAS FAZENDÁRIAS. REGIME DE PRECATÓRIOS INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Terceiro Preventivos, interpostos pelo Município de Belém contra bloqueio judicial de valores repassados à Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (CINBESA), no bojo de execução movida pela empresa IBM Brasil – Indústria de Máquinas e Serviços Ltda., sob a alegação de que tais verbas, embora formalmente pertencentes à CINBESA, teriam natureza pública e deveriam estar protegidas pelo regime de precatórios.

2. Sentença de primeiro grau que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Município, sob o entendimento de que os valores bloqueados já integravam o patrimônio da sociedade de economia mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Belém possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro visando proteger verbas repassadas à sociedade de economia mista CINBESA, sob a alegação de sua natureza pública e consequente impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa nos embargos de terceiro exige demonstração de posse ou titularidade do bem objeto da constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC.

5. Uma vez repassados à sociedade de economia mista, os valores deixam de integrar o patrimônio público do ente federativo, mesmo que decorrentes de contrato administrativo, submetendo-se ao regime jurídico das entidades de direito privado.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ (RE 599.628/DF – Tema 253 da repercussão geral; ADPF 556/RN), os privilégios da Fazenda Pública, inclusive a submissão ao regime de precatórios, não se estendem às sociedades de economia mista que operam com finalidade lucrativa ou em regime concorrencial.

7. A argumentação genérica de risco à ordem orçamentária e à continuidade de políticas públicas não é suficiente para afastar a ilegitimidade ativa do Município, que não detém posse ou titularidade das verbas penhoradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A sociedade de economia mista, ainda que vinculada ao ente público e prestadora de serviços públicos, não se submete ao regime de precatórios nem goza das prerrogativas da Fazenda Pública, salvo comprovado preenchimento dos requisitos definidos pelo STF no Tema 253 da repercussão geral. 2. O ente federativo não possui legitimidade para opor embargos de terceiro em defesa de valores já repassados a sociedade de economia mista, por ausência de posse ou titularidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Capital que, nos autos do Embargos De Terceiro Preventivos, Com Pedido De Liminar E Imediata Suspensão Do Processo Principal, proposto pelo ora Apelante em face de IBM Brasil – Indústria de Máquinas e Serviços Limitada, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

A peça inicial narra que o Município de Belém, na qualidade de ente da Administração Pública Direta, opôs embargos de terceiro diante da determinação judicial de bloqueio de valores incidentes sobre aproximadamente 30% do montante devido à Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (CINBESA), no bojo do processo executivo nº 0010233-37.1993.8.14.0301.

Segundo o embargante, tais recursos, embora formalmente repassados à CINBESA, estariam vinculados à execução de contrato administrativo, firmado para a prestação de serviços de tecnologia da informação ao próprio município e a seus entes e órgãos, inclusive a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Aduziu que, embora a CINBESA detenha personalidade jurídica própria, o Município de Belém arcava, à época, com os custos contratuais, estando os pagamentos condicionados à centralização orçamentária na Secretaria de Finanças (SEFIN). Sustentou que o bloqueio de tais valores causaria grave prejuízo à ordem orçamentária e financeira do ente federativo, ensejando o reconhecimento da natureza pública das verbas constritas, as quais deveriam estar sujeitas ao regime de precatórios.

Requereu, ao final, a declaração de impenhorabilidade das verbas atingidas, com a consequente nulidade dos atos constritivos, além da suspensão da execução, com liminar para liberação dos valores, ou, subsidiariamente, a adoção de providências para preservação do erário, juntando documentação comprobatória aos autos.

Contestação foi apresentada por IBM Brasil – Indústria Máquinas E Serviços Limitada, por meio da qual arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juízo e a inadequação dos embargos, sustentando a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em processo anterior, por força da coisa julgada.

Alegou, no mérito, que a responsabilidade pelo pagamento do contrato era exclusiva da CINBESA, a quem os valores constritos pertenciam, sendo esta responsável pelos serviços prestados. Aduziu, ainda, que os serviços de informática eram também prestados à UFPA e a outras municipalidades do interior do Estado. Pugnou, assim, pela improcedência dos embargos.

Após os tramites legais, o MM. Juízo singular proferiu sentença em ID. 19484254, julgando o feito nos seguintes termos:

“Diante desses fundamentos, concluo que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada posteriormente à sucessão pela sociedade de economia CINBESA, SEM NECESSIDADE DE PRECATÓRIO.

Desta forma, a embargante
não possui legitimidade
para propor os embargos de terceiro, porquanto, conforme explanado, a partir do momento em que o Município repassa os percentuais em análise à sociedade de economia mista,
tais valores se desvinculam da Administração Pública e passam a pertencer exclusivamente à CINBESA
, a qual não detém privilégios da Fazenda Pública.

Trata-se, pois, de serviço de terceiros englobado no conceito de despesa corrente.

Os valores em comento,
por não pertencerem ao Município de Belém, não se sujeitam ao regime de precatórios
, razão pela qual a parte autora é parte ilegítima para a interposição de ação de embargos de terceiro, faltando-lhe requisitos para o manejo da ação, diante da inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 674 do CPC, sobressaindo sua extinção, sem apreciação do mérito.

Pelo exposto, ante a
ilegitimidade ativa
do Município em opor embargos de terceiro, REJEITO os presentes embargos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC, prosseguindo-se com a execução.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 19484258 a 19484262). Alega, em síntese, a nulidade do processo pela incompetência absoluta, requerendo o deslocamento da competência para uma das varas de fazenda pública, e a ausência de citação da fazenda publica do município de Belém.

Rebate, ainda, o fundamento da sentença quanto à suposta ilegitimidade ativa, afirmando que, embora os valores estivessem formalmente sob titularidade da CINBESA, tratava-se de verba pública vinculada ao orçamento do Município, cuja execução contratual era financiada com recursos do erário.

Ressalta que a transferência dos valores à CINBESA não desnatura sua natureza pública, tampouco retira a prerrogativa de submissão ao regime de precatórios. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da legitimidade ativa do Município e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução e julgamento do mérito dos embargos.

Em contrarrazões (ID. 19484264 e 19484265), a apelada Ibm Brasil – Indústria Máquinas E Serviços Limitada pugna pela manutenção da sentença de extinção, reiterando que os valores constritos não pertencem ao município, mas à sociedade de economia mista CINBESA, cujos bens não gozam das prerrogativas da Fazenda Pública.

Sustenta que o contrato em questão já foi objeto de análise judicial, e que eventual tutela patrimonial em favor do Município deve ser buscada nos moldes próprios da responsabilidade administrativa. Ao final, requer o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do Município de Belém, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que os valores atingidos pela constrição judicial pertencem à sociedade de economia mista CINBESA, não se submetendo ao regime de precatórios e não ostentando os privilégios da Fazenda Pública.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência absoluta, não assiste razão ao apelante. Os embargos de terceiro – ainda que preventivos – constituem ação autônoma de impugnação vocacionada a proteger posse ou propriedade de quem não integra a relação processual executiva, sendo competente o juízo que praticou o ato constritivo (art. 676 do CPC).

A simples presença de ente público no polo ativo não desloca, por si só, a competência para as Varas da Fazenda Pública. O próprio juízo de origem, inclusive, reconheceu sua competência para apreciar a lide e deu tratamento adequado ao feito, o que afasta a nulidade invocada.

A outra preliminar – ausência de citação da Fazenda Pública municipal – igualmente não procede. Proposta a ação pelo próprio Município, a citação não é ato exigível para aperfeiçoamento da relação processual, estando presentes a petição inicial, a regular distribuição e o prosseguimento válido do feito. Não há vício a ser sanado.

Superadas as questões processuais, passa-se ao mérito.

O Município de Belém sustenta deter legitimidade para opor embargos de terceiro porque a constrição recaiu sobre aproximadamente 30% (trinta por cento) de valores que, embora repassados à CINBESA, adviriam de contrato administrativo celebrado para a prestação de serviços de tecnologia da informação ao próprio ente municipal e a seus órgãos, razão pela qual as verbas manteriam natureza pública e se sujeitariam ao regime de precatórios.

Observa-se que, de acordo com a Lei Municipal nº 7.217/1982, a Companhia de Informática de Belém S/A – CINBESA é uma Sociedade de Economia Mista, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital público e privado.

Ocorre que, como bem assentado na origem, a partir do momento em que o Município repassa os percentuais à sociedade de economia mista, tais valores se desvinculam da Administração Pública e passam a pertencer exclusivamente à CINBESA, pessoa jurídica de direito privado desprovida das prerrogativas da Fazenda Pública. Em consequência, os valores não se submetem ao regime de precatórios (CF, art. 100), tampouco gozam de impenhorabilidade própria da Fazenda em sentido estrito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, reconhecendo que empresas estatais se sujeitam, em regra, ao regime de direito privado, inclusive quanto à penhorabilidade de valores e ao procedimento executivo comum. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA RELATORIA. REJEITADA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no art. 100 da
Constituição Federal
. 4.1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de
constituição
como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto "(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas" (art.
1º
da Lei nº
5.861
/72). 4.2.
Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (
RE 892727/DF
, Relator Originário: Ministro Alexandre de Morais, redação para o acórdão: Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 7/8/2018),
hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 4.3. Esse também é o entendimento desta Corte:"(......) 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP -, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei nº
5.861
/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (
Constituição Federal
, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo
Código de Processo Civil
(artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (
CPC
, art.
835
c/c art.
513
, caput), bem como a multa do art.
523
,
§ 1º
, do
CPC
e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 4 - Nos termos do art.
835
,
I
, do
CPC
, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. Agravo de Instrumento desprovido". (
07106321420198070000
, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019). 4.4. Assim, não há se falar em aplicabilidade do regime de precatório em favor da agravante, o qual é previsto apenas à Fazenda Pública em sentido estrito. 4.5. Em consulta processual ao site do Supremo Tribunal Federal, a
ADPF 949
ainda não foi recebida e se encontra na fase de aditamento da inicial. Ou seja: não há qualquer determinação de suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. (...)

(STJ - REsp: 2111928, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/12/2023)

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 599.628/DF (Tema 253 da repercussão geral), firmou orientação no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública, inclusive o pagamento de débitos por meio de precatórios, não se estendem às sociedades de economia mista que atuem em regime concorrencial ou que possuam finalidade lucrativa, entendimento posteriormente reafirmado na ADPF 556/RN.

Corroborando com o alegado, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que as sociedades de economia mista, ainda que prestem serviço público essencial, não se submetem, em regra, ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Tal entendimento decorre do reconhecimento de que tais entidades, por possuírem personalidade jurídica de direito privado, podem distribuir lucros ou dividendos aos seus acionistas e atuar, total ou parcialmente, em regime concorrencial, afastando-se, portanto, das prerrogativas típicas da Fazenda Pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA . PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF . PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVENDENDOS ENTRE OS ACIONISTAS. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS INSUFICIENTES À EVIDENCIAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 599.628/DF (TEMA 253) E REAFIRMADOS NA ADPF 556/RN . AGRAVANTE/EXECUTADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. (...) 2. O cerne da presente lide volta-se à possibilidade de imputar à sociedade de economia mista prestadora de serviço público privilégios inerentes à fazenda pública, submetendo-a, assim, ao rito procedimental previsto no art. 100 da CF . 3. Em resumo, assevera a agravante que por se tratar de sociedade de economia mista estadual, esta deveria reger-se pela execução através de precatórios, pois fornece serviço público de caráter essencial à sociedade, qualificando-se de forma diversa em relação aos outros entes estatais. 4. O regime de precatórios encontra previsão constitucional, dispondo a Constituição Federal de 1988, em seu art . 100, caput, que ¿os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim¿. 5. Acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, assevera o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da repercussão geral), que
¿os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas
¿ . 6. Em idêntica compreensão e sedimentando a matéria, ao prolatar decisão na ADPF 556/RN, o Plenário do STF, por meio da Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, ratificou a interpretação ao afirmar ¿A execução dos débitos judiciais pelo regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da Republica, não é extensível às empresas estatais que exerçam atividade econômica em regime de concorrência e distribuam lucros entre seus sócios. [ ...] A empresa estatal que presta serviço público em regime de exclusividade não atua em regime concorrencial, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado, mas sim protege a continuidade do serviço prestado à coletividade¿ (ADPF 556, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020). 7. Destaque-se, portanto, que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais fazem jus à aplicação do regime de precatórios nas execuções das quais sejam executadas, quando comprovarem o preenchimento cumulativo de alguns pressupostos básicos, a saber: 1) ser o seu capital social majoritariamente público; 2) prestar serviço público essencial em regime de exclusividade (não haver concorrência no âmbito de sua atuação geográfica); 3) não existir finalidade lucrativa; e 4) não distribuir lucros e dividendos entre seus acionistas. 8 . Extrai-se dos autos recursais que, embora alegue a agravante ser sociedade de economia mista, cujo capital social é bancado quase que em sua integralidade pelo Estado do Ceará, prestando serviço público essencial em regime de exclusividade e não possuindo intuito lucrativo, não colacionou aos autos recursais documentos hábeis a comprovação de suas alegações. 9. Ao contrário disso, o próprio estatuto social da parte agravante prevê em seu art. 4º, § 2º (fl .87), a garantia de distribuição de lucros e dividendos aos seus acionistas, requisito negativo ao deferimento do regime de execução pretendido. Rejeita-se, assim, a tese recursal. 10. Recurso conhecido e improvido . Decisão ad quem mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de novembro de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0631546-79.2023 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA . REGIME DE PRECATÓRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO . 1.
Conforme jurisprudência do STF e do STJ, apenas sociedades de economia mista que não têm fins lucrativos e operam em regime de exclusividade são submetidas ao regime de precatórios
. 2.
O regime de precatórios não se aplica a sociedades de economia mista que distribuem lucros entre seus acionistas, mesmo quando prestadoras de serviços públicos essenciais
, como é o caso da COMPESA . 3.Recurso provido para afastar a aplicação do regime de precatórios, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença pelo rito comum. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data registrada no sistema . Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator be

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00154956520248179000, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Nessa linha, o art. 674 do CPC exige, como pressuposto dos embargos de terceiro, a propriedade ou a posse do bem atingido pelo ato constritivo. Se a constrição recaiu sobre quantias que já integravam o patrimônio da CINBESA, inexiste o nexo de titularidade apto a legitimar o Município para defendê-las em nome próprio.

A invocação da alegada “natureza pública” das verbas não altera a personalidade de direito privado da sociedade de economia mista nem desfaz a transferência patrimonial já consumada, razão pela qual é inviável transpor, por via reflexa, as prerrogativas fazendárias para bens que não mais pertencem ao ente público.

Igualmente não prevalece a argumentação de risco à ordem orçamentária ou à continuidade de políticas públicas. Trata-se de alegações genéricas que não infirmam o ponto decisivo: a titularidade do numerário constrito. Eventuais reflexos econômico-financeiros devem ser resolvidos na esfera das relações entre o Município e a CINBESA, e não por embargos de terceiro, que têm objeto e causa de pedir estritos.

Nessas condições, a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito, impondo-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/02/2026